Tribunal: STF
Processo: HC 261076
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição/desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus em favor de Oswaldo Andre da Rocha Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 937.850/PR (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial o fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 8, fls. 223-234).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de provas capazes de justificar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes. Afirma sua condição de usuário e assegura que a quantidade apreendida não é elevada. Requer, em medida liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, no mérito, a absolvição do crime de tráfico e/ou a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



     É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



     2. No caso, acolher a pretendida absolvição do acusado, ou mesmo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou que (evento 8, fls. 275-281):



    “(...)



    Do atento exame dos elementos angariados no decurso da instrução criminal, há que se concluir pela existência de lastro de provas coeso a respaldar a responsabilização do réu Oswaldo Andre da Rocha Almeida pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, daí porque se revela imperativa a integral manutenção da sentença condenatória, pois lançada consoante a melhor exegese aplicável à espécie.



    Pois bem. Primeiramente, deflui dos autos que não paira qualquer controvérsia acerca da comprovação da materialidade delitiva, tendo a autoridade policial logrado êxito em apreender na diligência o montante de 10g (dez gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha. Desta feita, mostrando-se inconteste nos autos a existência do material tóxico, resta analisar sua repercussão na órbita jurídica.



    Por sua vez, no que concerne à autoria, malgrado a negativa da traficância pelo apelante, tenho para mim que a pretensão absolutória revelou-se precisamente analisada e rechaçada pelo Procurador de Justiça Márcio Teixeira dos Santos, após minuciosa perquirição Márcio Teixeira dos Santos da prova oral carreada aos autos [2], do que resulta a conclusão acerca da higidez do decreto condenatório. Por conseguinte, passo a endossar, em excerto, o bem lançado parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça[3]:



    “Pois bem. Conforme se denota dos elementos coligidos, a autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é certa e recai sobre o apelante.



    Como narraram os policiais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n. 0001167-87.2021.8.16.0101, visando averiguar crime de homicídio supostamente cometido pelo réu, diligenciaram à residência do mesmo e lá localizaram 10 g de maconha e uma alta quantia de dinheiro trocado, qual seja, R$ 1.881,00 (cf. auto de apreensão de mov. 1.8 e fotografia de mov. 1.9).



    Nesse vértice, destacaram que, além de possivelmente estar implicado no citado delito ocorrido em Jandaia do Sul, havia várias denúncias de que o acusado realizava o comércio de drogas em sua residência, sendo apontado como o comandante do tráfico no bairro Vila Rica, o que reforça o conjunto probatório em seu desfavor.



    Igualmente, não se pode deixar de mencionar que foram feitas campanas na residência do apelante previamente à expedição de mandado de busca, nas quais constatou-se grande movimentação de usuários no local. Inclusive, ressaltou o Delegado Gustavo Pinho Alves que o imóvel era especialmente preparado para facilitar a atividade ilícita, contando com lugares estratégicos para receber os usuários, realizar as transações e armazenar as drogas.



    Portanto, os agentes públicos foram coerentes e uníssonos em suas versões, inexistindo qualquer indício de que estejam faltando com a verdade no intuito deliberado de prejudicar o réu.



    É cediço que os depoimentos de testemunhas policiais, quando produzidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e sob a advertência das consequências de eventual falso testemunho, e em consonância com as demais provas colhidas, são idôneos e satisfatórios a dar supedâneo à convicção do órgão julgador. [...] 



    De igual sorte, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja de grande monta, as circunstâncias em que ocorreu a prisão do réu apontam, sem sombra de dúvidas, para a mercancia ilícita. Vale dizer, foram encontrados 10 g de maconha já fracionados para a venda e uma considerável quantia em dinheiro em notas diversas (repise-se, R$ 1.881,00, cf. auto de apreensão de mov. 1.9). 



    Ressalta-se, nesse ponto, que o dinheiro foi localizado em cima de uma mesa, sendo contado pelo réu e por outro indivíduo ligado ao tráfico de drogas, o que evidencia sua procedência ilícita.



    O ilustre doutrinador RENATO BRASILEIRO DE LIMA orienta a esse respeito: “Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas…sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas” – destacado. [...]



    Da mesma forma, contrariamente ao que alega a d. Defesa, é irrelevante que o réu não tenha sido flagrado comercializando os entorpecentes apreendidos, eis que o tipo penal em questão é de conteúdo múltiplo variável e manter em depósito entorpecente caracteriza o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]



    Noutro giro, a versão apresentada pelo apelante no decorrer da persecução penal não restou corroborada pelas demais provas coligidas no feito e, sendo assim, não desconstitui os depoimentos coesos dos policiais.



    Oswaldo Andre da Rocha Almeida, em ambas as vezes em que foi interrogado, negou a prática do delito, afirmando que o colega Francisco teria levado a droga em sua casa para usarem juntos. Sustentou, ainda, que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de ferragens que realizava junto a seu irmão.



    Ocorre, entretanto, que tal narrativa é inverossímil e padece de credibilidade.



    Veja-se que, em relação ao entorpecente apreendido, ainda que Francisco Caetano Neto confirme o relato do apelante, os policiais civis asseveraram que este também é conhecido pelo tráfico de drogas na região de Vila Rica e, no momento da abordagem, foi surpreendido junto ao acusado realizando a contagem do dinheiro, fato que, por óbvio, o descredibiliza.



    Já quanto ao dinheiro em espécie, não há provas concretas de que seja oriundo da venda de materiais recicláveis. Isso porque, os documentos juntados ao mov. 154.1 (os quais, em tese, comprovariam a venda descrita pelo réu) não indicam os valores supostamente recebidos ou, até mesmo, que a transação tenha sido efetivamente efetuada por ele, já que sequer contém o nome do vendedor.



    Vale transcrever, nesse vértice, as palavras d. Magistrado a quo em sentença:



    “Não convence, igualmente, quando diz que o valor apreendido no interior de seu imóvel é proveniente da alienação de materiais recicláveis e de alumínio, já que os documentos acostados ao seq. 154.1 não possuem o condão de provar que foi o réu quem realizou a transação comercial, justamente porque não consta nenhuma identificação ou elemento que possa levar à conclusão de que as notas fiscais foram emitidas em seu favor. Não bastasse, apesar de ter sido mencionado pela testemunha Delso que fazia negócios com OSWALDO, já que também trabalha com materiais recicláveis, em nenhum momento mencionou que é proprietário ou trabalha na empresa chamada “Formigão Ferragens”. Há que ser mencionado, outrossim, que o réu afirmou perante a Autoridade Policial, que o dinheiro que estava sobre a mesa da cozinha de sua residência, teria sido angariado com a venda de sucata e materiais recicláveis ocorrida UMA SEMANA ANTES DE SUA PRISÃO e não no dia anterior, como data o documento de seq. 154.1, pág. 02 e conforme alega a testemunha Delso.”



    Portanto, caberia à defesa comprovar a versão pelo réu apresentada, ônus do qual não se desincumbiu.



    Assim leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI " [5] Quanto ao ônus da prova, trata-se do interesse que a parte que alega o fato possui de produzir prova ao juiz, visando fazê-lo crer na sua argumentação. (…) Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade". [...]



    Cumpre destacar, no mais, que embora o réu tenha declarado fazer uso de maconha, tal argumento não afasta a caracterização do tráfico, visto que é comum usuários realizarem o comércio de entorpecentes como forma de sustentar o vício. [...]



    Dessa forma, as provas angariadas aos autos demonstram com concretude e certeza a autoria do crime, sendo de rigor a manutenção da condenação de Oswaldo Andre da Rocha Almeida como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, afastando-se o pleito absolutório.” (mov. 14.1).



    A partir dessas premissas, malgrado a pretensão absolutória deduzida pela defesa, bem é de ver que a certeza da autoria da traficância pelo inculpado, sob a modalidade de ter em depósito substância entorpecente, adveio do atento cotejo das circunstâncias que envolveram o episódio delituoso, coerentemente reproduzidas pelos depoimentos do delegado de polícia (mov. Gustavo 129.1) e do investigador de polícia (mov. 129.4), Antônio Carlos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Para se chegar a tal conclusão, basta atentar à (i) deflagração da diligência pela suspeita de que o réu estava envolvido em um caso de homicídio, do que decorreu a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor; (ii) aos convergente informes prestados pelas testemunhas de que o acusado já era conhecido no meio policial por seu precedente envolvimento em homicídio e por estar no comando do narcotráfico na região de Vila Rica; (iii) ao monitoramento da residência do inculpado e à visualização de intensa movimentação de usuários de drogas em sua moradia, a qual inclusive contava com estratégica estrutura para o atendimento dos usuários [6] (iv) à vistoria do imóvel e à localização de certa porção de entorpecentes sobre a mesa – correspondente à 10g (dez gramas) de maconha –, já fracionada e embalada, juntamente com expressiva quantidade de dinheiro (R$ 1.881,00), em diversas cédulas, que estavam sendo separadas pelo inculpado e pelo indivíduo Francisco (de alcunha “Chicão”), também conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas na região; sem olvidar, ainda, (v) as oscilantes esplanações dos fatos apresentadas pelo réu, inclusive quanto à origem do valor pecuniário apreendido em seu poder – valendo frisar que a justificativa atrelada à venda de materiais recicláveis pelo inculpado não se mostrou convincente, até porque os documentos acostados à mov. 154.1 não registram qualquer dado específico, como os valores efetivamente pagos, nem sequer o recebedor, tampouco condizem com a data indicada pelo próprio réu perante o Juízo.



    Diante deste panorama, decorre a legítima percepção de que a versão deduzida pelo inculpado, no sentido de que figura como mero usuário, mostrou-se não somente carente de comprovação nos autos, mas inclusive em descompasso aos elementos instrutórios angariados pelo órgão acusador, sobretudo porque (vi) não há registro nos autos de que existia qualquer apetrecho afeto ao consumo de entorpecentes na moradia do acusado (como papéis de seda, dechavador, dentre outros).



    Sobre o tema, consoante a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há óbice à admissão de relatos de policiais como elementos de prova no ordenamento processual penal pátrio (CPP, arts. 202 e 207), sendo certo que para desconstituir tais depoimentos é preciso que se vislumbre, ao menos, indícios de parcialidade, má-fé ou interesse na condenação do investigado, situações que não foram demonstradas nos presentes autos (cf. STF – HC 150760, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julg 27/04/2021, DJe-092 divulg 13-05-2021 public 14-05-2021; STJ - AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julg 15/02/2022, DJe 21/02/2022).



    Frise-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 constitui tipo misto alternativo, de ação múltipla, sendo que para a caracterização do delito basta a vontade livre e consciente de praticar qualquer dos núcleos previstos tipo penal, não se exigindo nenhum especial fim de agir ou a efetiva prática comercial pelo agente. Dessa conjuntura resulta, portanto, a classificação jurídica no sentido de que se trata de tipo penal simétrico ou congruente.



    Desta feita, o simples fato de ter o réu praticado a conduta de substância de ter em depósito uso proscrito no país, com consciência e vontade para tanto, conferiu tipicidade à ação praticada, daí porque se afigura inarredável a confirmação da bem lançada sentença condenatória.



    (...)



    Aliás, ainda que prevalecesse nos autos a eventual condição do recorrente de usuário de drogas, certo é que tal panorama não se revela incompatível ou excludente da traficância, uma vez que, muitas vezes, os consumidores de alucinógenos ingressam na seara do comércio clandestino justamente para lhes financiar a aquisição do produto tóxico, tornando-se imprescindível que o aparato estatal providencie uma resposta penal a todos os indivíduos que percorram a trajetória ilícita, proporcional ao grau de sua culpabilidade (cf. STJ - AgRg no REsp 1906277/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg 21/09/2021, DJe 27/09/2021).



    Ainda neste tópico, importante esclarecer que a quantidade de material tóxico apreendido não constitui critério único para a avaliação sobre o cometimento ou não do delito de tráfico de entorpecentes por determinado indivíduo, sendo certo que a apreensão de restrito montante de droga não descaracteriza, por si só, o tipo descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco enseja a caput, automática desclassificação para a infração de porte para o consumo pessoal de drogas, devendo ser levados em conta, para que o julgador forme sua convicção sobre a questão, todos os outros elementos carreados aos autos (Cf. STJ - AgRg no HC 687.590/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg 07/12/2021, DJe 13/12/2021; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg 19/10/2021, DJe 26/10/2021).



    A propósito, vale destacar a lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, no sentido de que “A quantidade da droga, não se nega, é fator importante, mas não pode ser exclusivo, devendo, pois, o juiz apreciar as demais circunstâncias que envolvem o delito(...).” (Lei de Drogas Anotada – Lei nº 11.343 /2006. Saraiva: São Paulo, 2007, p. 47/48).



    Inegável, portanto, a existência de concatenado mosaico probatório angariado pelo órgão acusador, hábil a propiciar a linear reconstrução dos fatos narrados na denúncia, motivo pelo qual resta prostrado o intento absolutório deduzido pelo insurgente, na medida em que sua simples conduta de, conscientemente, ter em depósito substância entorpecente, sem lograr êxito em comprovar a finalidade da droga ao seu exclusivo consumo pessoal, já tipificou o delito previsto no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06.”



    Ademais, a Corte Superior fundamentou que o pleito de absolvição, ou mesmo a desclassificação da conduta do paciente para o delito de porte de drogas para consumo próprio, não pode ser apreciado no âmbito de habeas corpus, porquanto o writ não pode ser admitido em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal. Outrossim, destacou a necessidade de exame aprofundado de provas. In verbis (evento 11):



    (...)



    O inconformismo não prospera. 



    Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados (AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021; AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe de 01/03/2021; HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, DJe de 30/05/2019; HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, decisão monocrática, DJe de 29/03/2019; HC n. 675.658/PR, Ministro Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de 04/08/2021, e HC n. 677.684/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, 02/08/2021).



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, para se acolher a pretendida absolvição do acusado, ou mesmo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente